Tribunal: TJDFT
Processo: 0716810-44.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. NÃO CONHECIMENTO. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. INCORREÇÃO. REJEIÇÃO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. LEGALIDADE. JUROS DE 12% (DOZE POR CENTO). LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Verificado que, na apelação interposta, a parte recorrente deixou de impugnar adequadamente os fundamentos da sentença em relação às preliminares aventadas, estas não podem ser conhecidas, sob o fundamento de violação ao princípio da dialeticidade.
2. Não se identifica incorreção no indeferimento da produção probatória, quando, efetivamente, houve inércia da parte ao chamado para especificar as provas que pretendesse produzir.
3. Diante de previsão legal expressa, a capitalização mensal de juros é admitida em contratos bancários celebrados posteriormente à edição da MP. 2170-36/01. Precedentes do STJ e do TJDFT.
4. As instituições financeiras são regidas pela Lei 4.595/1964, não se lhes aplicando a limitação de juros de 12% (doze por cento) ao ano, prevista na Lei de Usura, consoante orientação do STF.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.